Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-38.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804494-38.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZ JARDIM DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0804494-38.2022.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: LUIZ JARDIM DA CRUZ

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA 28.117-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PA 29.147-A
RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA SELIC ATÉ 31/08/2024. IPCA E SELIC (DEDUZIDO O IPCA) A PARTIR DE 01/09/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais, decorrente de cobrança indevida de tarifa de cartão de crédito não contratado.

A embargante sustenta contradição quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, requerendo a adequação à Lei nº 14.905/2024 e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao fixar índice de atualização em desconformidade com a orientação do STJ e com a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.368, firmou a tese de que, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC é aplicável como índice único de atualização nas dívidas civis.

6. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, passou-se a adotar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios, conforme nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

7. Configurada a contradição quanto aos consectários legais, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação do julgado à disciplina legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para determinar que os consectários legais incidam da seguinte forma: (i) até 31/08/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização (correção monetária e juros de mora) e; (ii) a partir de 01/09/2024, aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, a título de juros moratórios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de id. 30189691, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR FALECIDO SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em razão de descontos mensais referentes a “cartão crédito anuidade”, no valor de R$ 16,74, realizados diretamente na conta bancária em que o autor recebia benefícios previdenciários do INSS.

Sentença de procedência que declarou a inexistência de relação jurídica contratual, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o conhecimento do recurso interposto pela parte autora após seu falecimento, sem regularização da representação processual pelos sucessores;

(ii) saber se é devida a condenação do banco ao pagamento de danos materiais (em dobro) e danos morais pela cobrança indevida de tarifa de cartão de crédito não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso da parte autora não conhecido, em razão do falecimento do demandante e da ausência de regularização da representação processual por sucessores, nos termos dos arts. 76, §2º, I, e 485, IV, do CPC.

5. O banco não comprovou a contratação do cartão de crédito ou autorização para os descontos mensais realizados na conta vinculada ao benefício previdenciário do autor.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme os arts. 14 e 39, III, do CDC. A cobrança indevida em conta bancária, sem prévia solicitação, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.

7. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de boa-fé e da cobrança automática de valores não contratados.

8. Os danos morais restam configurados, tendo em vista que os descontos recaem sobre verba alimentar, afetando a dignidade do consumidor. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora não conhecida. Apelação do banco conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O falecimento da parte autora e a inércia dos sucessores quanto à regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2º, I, do CPC.

2. É devida a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente em conta bancária, bem como a indenização por danos morais, quando não comprovada a contratação de serviço bancário pelo consumidor”.

A Embargante nas razões de id. 30450716, aduz em resumo que houve contradição no acórdão embargado, tendo em vista que aplicou índice monetário diverso do previsto na Lei nº 14.905/2024.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que no período compreendido entre 11/01/2003 e 30/08/2024 deve incidir apenas a taxa SELIC, e a partir de 01/09/2024 deve-se aplicar o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC como juros moratórios (deduzindo o IPCA).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 31237452.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Quanto aos consectários legais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo 1.368:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Portanto, é caso de reformar a sistemática adotada para determinar a incidência da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora no que tange ao período anterior à entrada em vigor da Lei 14.905/24.

Acerca do período posterior, deverá ser adotado o IPCA a título de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, a título de juros de mora, conforme art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º, ambos do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.905/24.

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, conforme fundamentação supra.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA
determinar QUE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS SE DÊ DA SEGUINTE FORMA: Até 31/08/2024 - aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização (correção + juros) E; A partir de 01/09/2024 - APLICAÇÃO DO IPCA como índice de correção monetária e taxa SELIC como juros moratórios (deduzido o IPCA).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026